Tribunal: TJMT
Processo: 1005761-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005761-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NIVALDO CAREAGA - CPF: 506.128.321-04 (ADVOGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), RICARDO JOSE CALMON TENORIO DA SILVA - CPF: 631.921.011-72 (AGRAVANTE), ELIANA ALVES MARTINS - CPF: 640.197.302-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE MEDIDA PROTETIVA – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PARA
FIXAR ALIMENTOS À EX-CÔNJUGE – POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR – ART. 1.694, DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges, por ocasião da separação ou do divórcio, decorre do princípio da solidariedade familiar, expressamente previsto no artigo 1.694 do Código Civil.

Em uma análise sumária das provas até então produzidas nos autos (pois a cognição exauriente somente será possível quando do julgamento do processo na origem), há evidência de que durante o período do casamento, a agravada trabalhava como sócia da empresa do requerido, fato que não foi peremptoriamente por este negado e, inobstante alegue que a Agravada lhe teria efetuado a venda da sua cota parte da empresa e aberto nova empresa, da onde ela estaria retirando seu sustento, inexiste prova cabal nesse sentido, nem tampouco prova da efetiva capacidade financeira da Agravada.

Com efeito, diante da impossibilidade de continuar a exercer suas atividades na empresa, em especial por força de medida protetiva emitida em favor da esposa, evidente que a fonte de renda primária da agravada sofreu abalo expressivo.

Assim, tendo em vista os elementos constantes dos autos e o que foi exposto alhures, apresenta-se razoável a manutenção, por ora, do valor dos alimentos provisórios, porquanto se prestam a atender ao binômio necessidade-possibilidade, à luz dos elementos de convicção delineados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RICARDO JOSE CALMON TENORIO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Medida Protetiva no 1037383-11.2020.8.11.0002, promovida em seu desfavor por ELIANA ALVES MARTINS, que deferiu o pedido consistente na prestação de alimentos provisionais, arbitrados na quantia de R$ 2.200,00, equivalente a 02 (dois) salários mínimos.

Em suas razões, sustenta o Agravante que, por ocasião da separação, firmou com a Agravada um Contrato de Compra e Venda de Quotas do capital social da empresa RED NÁUTICA COMERCIO E MANUTENÇÃO EIRELI e que até o presente momento a Agravada não assinou o contrato, mesmo tendo recebido integralmente o valor ajustado.

Aduz que quitou todas as dívidas da empresa e solicitou o encerramento das atividades, sendo que a agravada efetuou a venda da cota parte ao agravante na data de 31/08/2020, tendo aberto a nova empresa, DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FENIX, na data de 10/09/2020.

Entende que não faz jus a Agravada ao recebimento de pensão alimentícia, eis que é pessoa totalmente capacitada para prover seu sustento próprio, inclusive é comerciante e possui atualmente uma Distribuidora de Bebidas, sendo a sócia oculta do empreendimento.

Assevera que nesse período de pandemia enfrentada pela sociedade, os serviços estão escassos em sua área de atuação profissional e não está em condições de pagar a pensão deferida.

Pede seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, determinando-se a suspensão do cumprimento da r. decisão de primeiro grau, ora agravada.

Ao final, pede seja dado integral provimento ao recurso para reformar integralmente a r. decisão agravada, excluindo a obrigação de pagamento de quaisquer valores a título de alimentos provisórios ou, que seja reduzido o valor dos alimentos provisórios, fixando-os no importe equivalente a R$ 1.100,00.

A liminar vindicada foi indeferida (ID 84167978).

Contraminuta da parte agravada (ID 87688477).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Pedido de Medidas Protetivas de Urgência formulado por ELIANA ALVES MARTINS em face de RICARDO JOSE CALMON TENORIO DA SILVA.

Inicialmente, o Juízo de piso deferiu as medidas em favor da requerente, nos termos da Lei n° 11.340/06, mas indeferiu o pedido liminar de fixação de alimentos provisórios, em razão da ausência de documentos que comprovassem a necessidade da referida tutela de urgência.

Após intimada, a requerente informou que trabalhava na empresa do casal, da qual detém participação na sociedade, sendo essa sua única fonte de renda, e juntou aos autos contrato de sociedade da empresa, bem como comprovantes de pagamentos.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso deferiu o postulado, para determinar a prestação de alimentos provisionais, na quantia de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), equivalente a 02 (dois) salários mínimos, majorado conforme a variação desse, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Como dito, insurge-se o agravante contra a fixação do pensionamento provisório em R$2.200,00, em favor da ex-esposa.

O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges, por ocasião da separação ou do divórcio, decorre do princípio da solidariedade familiar, expressamente previsto no ordenamento jurídico brasileiro.

Dispõe o artigo 1.694 do Código Civil:

“Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”.

Logo, em se tratando de ex-cônjuges, o encargo alimentar é excepcional, e apenas é devido quando demonstrada cabalmente a necessidade de um e a possibilidade de outro, pois se presume que, findo o matrimônio, cada um dos ex-cônjuges possui condições de prover à sua própria subsistência.

Assim, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil, a obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está baseada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação, quando demonstrada a dependência econômica de uma parte em relação à outra. Além disso, sua fixação deve sempre observar as necessidades do alimentado, assim como as possibilidades do alimentante.

Sobre o tema, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO, CUMULADA COM PARTILHA E ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA EX-MULHER. MANUTENÇÃO. 1. A obrigação alimentar entre os cônjuges decorre do dever de mútua assistência, persistindo desde que comprovada a carência de recursos por parte de um deles (arts. 1.566, III, e 1.694 do CCB). 2. Caso concreto em que a ex-mulher demonstrou a sua efetiva necessidade pelos alimentos reclamados, comprovando a ausência de condições para prover a própria subsistência. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70081609133, 8a Câmara Cível, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 22/08/2019)

Sabe-se, ainda, que os alimentos compensatórios, construção doutrinária, são aqueles destinados a compensar eventual desequilíbrio em relação à parte que se vê desprovida de seu patrimônio, com o qual poderia prover a sua subsistência, enquanto a outra permanece na administração exclusiva dos bens comuns, como na hipótese.

Tal medida se faz com o fito de restabelecer o equilíbrio financeiro entre os cônjuges/companheiros em respeito ao princípio da solidariedade familiar e dever de mútua assistência antes estabelecida:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. FRUIÇÃO EXCLUSIVA DO PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. DE OFÍCIO. Sentença que julgou procedente o pedido de exoneração alimentar considerando tão somente as necessidades da ex-esposa/alimentada. Todavia, a sentença não constatou o lastro que ampara a fixação dos alimentos, qual seja: a circunstância de o apelado não ter permitido que a apelante usufruísse de parte do patrimônio comum, estando o ex-marido na administração de todo o patrimônio do casal. Os alimentos, portanto, tem nítida natureza compensatória. Consequentemente, de rigor a desconstituição da sentença, pois os alimentos são de natureza indenizatória e não exclusivamente de ordem de necessidade alimentar. Improcedência da alegação recursal de cerceamento de defesa, pela falta de contraditório acerca de documentos que não foram apreciados na sentença. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFICIO.” (TJ-RS, Apelação Cível no 70083539775, 8a Câmara Cível, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 10-07-2020)

Em uma análise sumária das provas até então produzidas nos autos (pois a cognição exauriente somente será possível quando do julgamento do processo na origem), há evidência de que durante o período do casamento, a agravada trabalhava como sócia da empresa do requerido, fato que não foi peremptoriamente por este negado.

Não obstante alegue o agravante que a Agravada teria efetuado a venda da sua cota parte da empresa ao agravante e aberto nova empresa, da onde ela estaria retirando seu sustento, inexiste prova cabal nesse sentido, nem tampouco prova da efetiva capacidade financeira da Agravada.

Com efeito, diante da impossibilidade de continuar a exercer suas atividades na empresa, em especial por força de medida protetiva emitida em favor da esposa, evidente que a fonte de renda primária da agravada sofreu abalo expressivo.

Assim, não existem na atual fase processual elementos seguros capazes de afastar a necessidade do arbitramento de alimentos provisórios em prol da agravada, ou mesmo a real condição financeira do agravante, pelo que não é possível inferir sua impossibilidade em prestar os alimentos.

Todavia, inexistem nos autos maiores elementos que efetivamente comprovem o rendimento total do agravante, sendo que a fixação dos alimentos compensatórios dependeria da comprovação de quanto do patrimônio comum está sendo explorado de forma exclusiva pelo agravado, bem como a efetiva extensão dos frutos provenientes.

Saliente-se que a norma que impõe a obrigação alimentar não privilegiou o ócio, mas o suprimento das necessidades básicas daquele que se dedicou à vida familiar, de modo que, com o termo do relacionamento, depara-se privado de continuar fruindo de vida semelhante à que anteriormente mantinha.

Assim, tendo em vista os elementos constantes dos autos e o que foi exposto alhures, apresenta-se razoável a manutenção, por ora, do valor dos alimentos provisórios, porquanto se prestam a atender ao binômio necessidade-possibilidade, à luz dos elementos de convicção acima delineados.

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso aviado, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021